Tribunal: TJES
Processo: 5004568-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004568-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004568-43
.20
21
.8.08.00
0
0

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
CARLOS FRANCISCO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra a r. decisão
(ID nº 1544472)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “
ação de indenização por danos
materiais e
morais”
ajuizada por
CARLOS FRANCISCO
, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

Em suas razões
recursais
, a agravante sustenta, em apertada síntese,
(i)
ser descabida a inversão do ônus da prova, porquanto inexiste relação de consumo na espécie; e
(ii)

que
não se pode impor
à
parte
produção de
prova negativa das alegações da parte adversa.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para
suspender o
s efeitos da decisão que deliberou sobre a inversão do ônus da prova. No
mérito, requer a reforma do
decisum
recorrido.

Em decisão ID nº 1593230 deferi em parte a tutela de urgência recursal.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 1730147 manifestando-se pela desnecessidade de atuação no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004568-43
.20
21
.8.08.00
0
0

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
CARLOS FRANCISCO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra a r. decisão
(ID nº 1544472)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “
ação de indenização por danos
materiais e
morais”
ajuizada por
CARLOS FRANCISCO
, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

Em suas razões
recursais
, a agravante sustenta, em apertada síntese,
(i)
ser descabida a inversão do ônus da prova, porquanto inexiste relação de consumo na espécie; e
(ii)

que
não se pode impor
à
parte
produção de
prova negativa das alegações da parte adversa.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para
suspender o
s efeitos da decisão que deliberou sobre a inversão do ônus da prova. No
mérito, requer a reforma do
decisum
recorrido.

Em decisão ID nº 1593230 deferi em parte a tutela de urgência recursal.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
acostado ao ID nº 1730147 manifestando-se pela desnecessidade de atuação no feito.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos
materiais e
morais ajuizada por
CARLOS FRANCISCO
em face da ora agravante.

Alega
o autor, em suma, que
é proprietário de um imóvel rural denominado Sítio Bela Vista, o qual está localizado em estrada que dá acesso ao distrito de Regência, nas localidades do bairro Bebedouro, na cidade de Linhares/ES.

Afirma, outrossim,
que o rompimento das barragens de Fundão
g
erou significativo impacto ambiental na localidade em que reside e, por conseguinte, ocasionando prejuízo de ordem
patrimonial e
extrapatrimonial passível de ser indenizado,
tendo em vista que dependia da captação de água do Rio Doce para seu consumo próprio, de seus animais e para o cultivo das lavouras.

Após a apresentação de contestação pela recorrente (
ID nº 1544660
), o magistrado primevo, saneando o feito, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em face deste pronunciamento a
recorrente interpôs a presente irresignação recursal.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas e fatos da causa, no sentido da não ocorrência de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016)
. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do CPC.

2. A alegada conexão entre a presente demanda e ação civil pública, bem como a ilegitimidade dos autores, foram refutados pelo eg. Tribunal estadual sob o fundamento de que cada um dos feitos deverá ser analisado em uma situação fática particular e de que a condição de cada um dos autores depende da instrução processual, que deve ser feita nos autos originários após o devido contraditório. No caso, a alteração de tais conclusões depende da análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

3. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015)
.

4. Para que haja condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo da parte. No caso, a Corte estadual expressamente consignou que tal requisito não foi comprovado, de modo que, para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário.

Todavia, no caso em apreço, observo que o magistrado
a quo
não

delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório.

É dizer, verifica-se, nos autos de origem, que o MM. Juiz primevo determinou a inversão do ônus probatório de forma genérica, sem especificar sobre qual ponto controvertido a incumbência de produzir as provas recairá sobre a parte requerida.

Destarte, neste particular, tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais,
deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato.

Acerca da necessidade do magistrado condutor do processo limitar
a inversão do ônus probatório, vale transcrever os seguintes precedentes deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO DANO AMBIENTAL INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito da incidência ou não do CDC, a inversão do ônus da prova também seria possível de ser determinada na hipótese dos autos originários em razão da natureza ambiental da controvérsia discutida na demanda. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 2.
No caso em comento, frise-se que o Juiz limitou o ônus probatório da Samarco à mortandade da lavoura e a contaminação do solo e da água. Neste ponto, não há que se falar em impossibilidade de prova de fato negativo.
3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001420, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

______________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDENIZAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O STJ já se manifestou no sentido de admitir a extensão das regras de proteção do consumidor em ação de reparação por dano ambiental, especialmente a inversão do ônus da prova. 2
É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar.
3 -
Não de pode olvidar que o MM. Juiz foi claro ao limitar o ônus probatório da Samarco à mortandade da lavoura e a contaminação do solo e da água. Neste ponto, não há que se falar em impossibilidade de prova de fato negativo, eis que caberá à agravante provar a atual situação da terra onde a agravada alega que existia uma lavoura, demonstrando se há ou não contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.
Tal fato não exclui o ônus do autor de provar o dano sofrido, devendo, para tanto, trazer aos autos elementos que comprovem que exercia a atividade agrícola na área atingida e que de lá retirava o seu sustento no momento em que os rejeitos de minério chegaram no Rio Doce. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Dano ambiental. ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE. PROPRIEDADE RURAL SITUADA À BEIRA DO RIO SUPOSTAMENTE AFETADA. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. Responsabilidade objetiva da empresa poluidora. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Se o autor alega que foi vítima de acidente de consumo, informando que o consumo de água e o desenvolvimento de atividades agrícolas na sua propriedade foram supostamente prejudicados pelos rejeitos que foram despejados no Rio Doce devido ao rompimento das barragens situadas no município de Mariana/MG, as quais pertenciam à empresa requerida, causadora do dano ambiental, revela-se possível enquadrar o requerente na figura do consumidor por equiparação ( bystander ), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2) A existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontre numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova. 3) Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade civil do poluidor é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, pois fundada na teoria do risco integral, de modo que se revela cabível, e até mesmo recomendável, a inversão do ônus da prova. 4)
Como o ônus probatório da empresa poluidora se limita à causa do desastre ambiental e a sua extensão, devendo demonstrar, portanto, apenas quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e se isto foi suficiente para prejudicar a lavoura mantida na propriedade do autor, não há que falar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará revelar o atual estado da terra de propriedade do requerente, ou seja, se esta foi afetada pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.
5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002475, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Nessa toada de raciocínio, entendo que a
pretensão recursal merece parcial acolhimento, de forma que
a inversão do ônus probatório seja atinente tão somente
à

causa do desastre ambiental e a sua extensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos acima consignados.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004568-43
.20
21
.8.08.00
0
0

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
CARLOS FRANCISCO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA – DELIMITAÇÃO DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental.

2.
Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, PRESIDENTE RELATOR